Tribunal: STF
Processo: RHC 61110
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
-INQUERITO POLICIAL. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERECIMENTO DA
DENUNCIA. -E PACIFICO O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL A ATUAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, NA FASE DO INQUERITO POLICIAL, TEM JUSTIFICATIVA
NA SUA PROPRIA MISSAO DE TITULAR DA AÇÃO PENAL, SEM QUE SE CONFIGURE
USURPAÇÃO DA FUNÇÃO POLICIAL, OU VENHA A SER IMPEDIMENTO A QUE
OFERECA A DENUNCIA. DENUNCIA. TIPICIDADE PENAL. DESCRIÇÃO
SUFICIENTE. -A DENUNCIA DESCREVE FATO TIPICO CRIMINAL E ATENDE AS
EXIGENCIAS DA LEI PROCESSUAL, PROPICIANDO QUE A DEFESA SE EXERCITE
AMPLAMENTE, SEM QUE SE POSSA, PORTANTO, ACOIMA-LA DE INEPTA.
-RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.